Tribunal: TJMT
Processo: 1001436-28.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001436-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (AGRAVANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), GLADIR GAIATTO - CPF: 415.792.830-04 (AGRAVADO), LIAMARA TERESINHA GAIATTO - CPF: 489.329.060-68 (AGRAVADO), EDERSON SANTOS NEVES - CPF: 019.340.691-83 (PROCURADOR), GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - CPF: 346.979.500-20 (PROCURADOR), LEONARDO COSTA NICOLINO - CPF: 011.949.911-81 (PROCURADOR), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVA DE NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FAMILIAR DA ÁREA RUAL
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 5º XXVI da Constituição da República,
“a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento”.

Ainda que a verba que se pretenda satisfazer se enquadre como alimentar, como de fato são os honorários advocatícios, não há que se falar em exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, uma vez que não se está diante de cobrança de pensão alimentícia.

O egrégio Superior Tribunal de Justiça solidificou entendimento no sentido de que a pequena propriedade rural é impenhorável, ainda que o imóvel não sirva de moradia ao executado e à sua família.

A alegação da Agravada trabalhar na empresa prestadora de serviço agrícola Prestadora L.J., por si só, não afasta a impenhorabilidade dos imóveis, eis que a empresa possui como atividade principal a preparação de terreno, cultivo e colheita, serviços condizentes com o ramo da agricultura familiar.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001436-28.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
NELSON APARECIDO MANOEL JÚNIOR
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do
Cumprimento de Sentença em Ação de Embargos à Execução
n.º 1023249-22.2021.8.11.0041 (Cód. 39010) movido em face de
GLADIR GAIATTO
e
LIAMARA TERESINHA GAIATTO,
acolheu a impugnação e reconheceu a impenhorabilidade dos imóveis registrados nas matrículas de n.º 6.638 do CRI da Comarca de Poxoréo e n.º 4.495 da Comarca de Primavera do Leste.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a Juíza singular desprezou a exceção da impenhorabilidade de bem de família de pequena propriedade rural quando for para pagamento de verba de caráter alimentar, como no caso dos autos por se tratar de execução de honorários advocatícios.

Aduz que a dimensão da área rural, por si só, não é requisito para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, visto que é necessário documento capaz de demonstrar que a pequena propriedade é explorada em regime de economia familiar para garantir a subsistência.

Afirma que o ônus de provar que área penhorada é trabalhada efetivamente pela família recai sobre os Agravados, não sendo suficiente fotografias do imóvel rural.

Narra que no período de 04 (quatro) meses os Agravados desembolsaram em torno de R$ 44.063,04 (quarenta e quatro mil e sessenta e três reais e quatro centavos), de modo que evidencia a pretensão dos Agravados para atividade agrícola e incentivar a produção das terras.

Assevera que a Agravada Liamara Gaiatto atua como sócia-administradora da empresa prestadora de serviço agrícola Prestadora L.J. (CNPJ n.º 09.074.914/0001-71), juntamente com a filha do casal, Jordana Maria Gaiatto Matos, de modo que não prospera a argumentação de que as propriedades objeto da lide são a única fonte de subsistência da família. Expõe, ainda, que os Agravados são os proprietários do bem em que está localizada a referida empresa Prestadora L.J., registrada sob a matrícula n.º 33.831, CRI de Primavera do Leste.

Menciona que os Agravados são residentes e domiciliados no imóvel urbano inscrito na matrícula n.º 6.593 na comarca de Primavera do Leste, há mais de 15 (quinze) anos, elemento que afasta a alegação de impenhorabilidade dos imóveis rurais.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada para que seja autorizada a penhora dos imóveis registrados nas matrículas de n.º 6.638 do CRI da Comarca de Poxoréo e n.º 4.495 da Comarca de Primavera do Leste.

Contrarrazões no ID. 119352461.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de cumprimento de sentença dos honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa em favor do Agravante Nelson Parecido Manoel Junior pela Juíza na sentença proferida no ID. 46913607.

Após, a Juíza determinou a intimação do Agravado para o pagamento do débito no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) e, também, 10% (dez por cento) de honorários advocatícios. Além disso, em caso de não pagamento, determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos no art. 523, § 3°, do CPC.

Em 29/03/2021, o Agravante manifestou informando que não houve o cumprimento voluntário da obrigação por parte dos Agravados, motivo pelo qual requereu a penhora dos bens imóveis registrados sob as matrículas
n.º 4.495
, CRI de Primavera do Leste,
n.º 6.696
, CRI de Primavera do Leste e
n.º 6.638
, CRI de Poxoréo. Em seguida, a Juíza singular deferiu o pedido de penhora dos imóveis e determinou a intimação dos Agravados.

Posteriormente, os Agravados apresentaram Impugnação à Penhora dos bens ao argumento que os imóveis são impenhoráveis por se tratarem de pequenas propriedades rurais e, também, por serem meio de subsistência dos Agravados.

A Juíza, acolheu a impugnação, fundamentando que a área rural é pequena e o Agravante não comprovou nos autos que a propriedade não é utilizada para subsistência dos Agravados. A vertente decisão deu azo a este Agravo de Instrumento.

Em que pese às alegações do Recorrente, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

A teor do art. 5.º, XXVI, da Constituição da República, “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento
”.

No mesmo sentido encontra-se o art. 833, VIII, do Código de Processo Civil ao pontuar a impenhorabilidade da “
pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Além disso, vale destacar que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, portanto, exige a concorrência de duas condições, a saber:
(I)
o enquadramento na definição legal de pequena propriedade rural e;
(II)
a exploração econômica do bem pelo núcleo familiar do devedor.

No que tange ao enquadramento de pequena propriedade, o Estatuto da Terra, Lei n.º 4.504/1964 e a Lei da Reforma Agrária (Lei n.º 8.269/1993), estabeleceram os seguintes requisitos para o reconhecimento da pequena propriedade rural:

a) O imóvel deve ser destinado à exploração extrativa agrícola, pecuária, vegetal ou agroindustrial, explorado pelo agricultor e sua família para sua subsistência;

b) O imóvel deve ter, no máximo, quatro módulos fiscais do município de localização.

Com efeito, a garantia de impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar, foi objeto de Repercussão Geral no STF, que no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo ARE n. 1.038.507 do STF – tema 961, firmou a seguinte tese: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e
com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”.

Na hipótese, extrai-se do sítio eletrônico da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso que os módulos fiscais para o Município de Primavera do Leste e Poxoréo, onde se localizam os imóveis penhorados, são de 60 ha (sessenta hectares), de tal sorte que qualquer propriedade com área de até 180 ha (cento e oitenta hectares) (correspondente a quatro módulos fiscais) é considerada pequena propriedade rural.

E de acordo com a informação constante na matrícula, os imóveis penhorados se tratam de terrenos rurais medindo 87 ha (oitenta e sete hectares), isto é, inferior a 01 (um) módulo fiscal, achando-se preenchido o primeiro requisito.

No que tange ao segundo requisito, exploração da propriedade rural em regime de economia familiar, relembro que, consoante entendimento da Corte Superior, “
no tocante à exigência da prova de que a referida propriedade é trabalhada pela família, há uma presunção de que esta, enquadrando-se como diminuta, nos termos da lei, será explorada pelo ente familiar, sendo decorrência natural do que normalmente se espera que aconteça no mundo real, inclusive, das regras de experiência
” (destaquei) (STJ, 4ª T., REsp 1408152/PR, Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 01.12.2016, p. 02.02.2017).

Ou seja, desde que demonstrado, ao menos indiciariamente, o preenchimento do requisito legal e constitucional, impõe-se transferir ao Agravante o encargo de demonstrar que, no caso, não haveria exploração familiar da terra para afastar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. E na hipótese dos autos, a argumentação do Agravante, sem apresentar qualquer elemento probatório nesse sentido, certamente não é suficiente para demonstrar que não há exploração familiar da terra, o que inclusive é corroborado pelo título executado, que indica que a dívida tem origem na própria exploração do imóvel, pelo que deve ser mantida a presunção em favor dos executados.

De mais a mais, a proteção conferida à pequena propriedade rural constitui direito fundamental insculpido pelo constituinte, sendo norma de ordem pública destinada à proteção da dignidade da pessoa humana, protegendo os meios de produção, não podendo ser alvo de livre disposição das partes.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL OFERECIDA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DO PEQUENO IMÓVEL RURAL. 1. A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. Precedentes. 2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige que o débito exequendo seja oriundo da atividade produtiva, tampouco que o imóvel sirva de moradia ao executado e à sua família. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (STJ. AgInt no REsp 1177643/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RURAL. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. NÃO ACOLHIMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ÁREA DO TERRENO RURAL INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS NO MUNICÍPIO DE IGUARAÇU/PR. PRESUNÇÃO DE EXPLORAÇÃO PELO ENTE FAMILIAR. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PELA PARTE EXEQUENTE. IMÓVEL IMPENHORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJPR. AGRAVO DE Instrumento 0007219-14.2021.8.16.0000. Rel. Themis de Almeida Furquim. Julgado em 17/05/2021, 14.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2021).

Destaca-se, ainda que a verba que se pretenda satisfazer se enquadre como alimentar, como de fato são os honorários advocatícios, não há falar em exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família, uma vez que não está diante de cobrança de pensão alimentícia. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM SENTENÇA ARBITRAL QUE CONDENOU O FIADOR AO PAGAMENTO DE DÍVIDA LOCATÍCIA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE QUE O BEM CORRESPONDE A BEM DE FAMÍLIA. CABIMENTO. HONORÁRIOS QUE NÃO INTEGRAM A DÍVIDA PRINCIPAL DE LOCAÇÃO E NÃO CORRESPONDEM EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMÓVEL QUE NÃO PODE SER PENHORADO POR TRATAR-SE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS A FIM DE BUSCAR BENS PARA ASSEGURAR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 12ª C.Cível - 0036408-08.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CESAR DE PAULA ESPINDOLA - J. 08.04.2020).

Friso que o privilégio da natureza alimentar concedido os honorários advocatícios não permite a penhora da pequena propriedade rural trabalhada pela família, prevalecendo a proteção dada no texto constitucional (artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal) e na legislação processual civil (artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil).

Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PROCEDENTES. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. APELO DA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - NOS TERMOS DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14 DO STF - QUE, TODAVIA, NÃO CONSTITUI PENSÃO ALIMENTÍCIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 3º LEI Nº 8.009/90. INTERPRETAÇÃO ÀS EXCEÇÕES QUE NÃO PODE SER EXTENSIVA. PRECEDENTES DO STJ E DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA.
Muito embora os honorários advocatícios sejam verba de caráter alimentar, não se pode afirmar que constituem natureza de pensão alimentícia. Nos termos do entendimento do STJ, a verba de natureza alimentar é gênero, da qual a pensão alimentícia é espécie.
As exceções previstas no art. 3º da Lei nº 8.009/90 não podem ser interpretadas de forma extensiva (TJ-SC - AC: 00002714620148240043 Mondai 0000271-46.2014.8.24.0043, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 21/06/2018 Terceira Câmara de Direito Comercial – sem destaque no original).

Outrossim, no que tange à argumentação de que os Agravados não residem no imóvel objeto da lide, entendo que não lhe assiste razão, eis que o egrégio Superior Tribunal de Justiça solidificou entendimento no sentido de que a pequena propriedade rural é impenhorável, ainda que o imóvel não sirva de moradia ao executado e à sua família (REsp 1591298/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).

Por fim, a alegação da Agravada Liamara trabalhar na empresa prestadora de serviço agrícola Prestadora L.J., por si só, não afasta a impenhorabilidade dos imóveis, eis que a empresa possui como atividade principal a preparação de terreno, cultivo e colheita, serviços condizentes com o ramo da agricultura familiar.

Diante destes elementos, dúvida não há quanto à impenhorabilidade dos bens imóveis registrados nas matrículas de n.º 6.638 do CRI da Comarca de Poxoréo e n.º 4.495 da Comarca de Primavera do Leste, justificando-se a manutenção da decisão interlocutória agravada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022